Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso concreto, a parte Agravante comprovou apenas a existência de descontos em folha de pagamento referentes ao cartão de crédito consignado, não havendo nos autos elementos suficientes para aferir as circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes.
3. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova documental, situação incompatível com a medida liminar ora pleiteada
4. Recurso conhecido e desprovido.